Tribunal: TJES
Processo: 5035043-02.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035043-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIO FIRMIANO BATISTA DONDONI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRISÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE BAIXA DE MANDADO NO SISTEMA. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COMO DESPESA EMERGENCIAL. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA OUTRA PARTE PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo autor em face de sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, e por danos materiais, no valor de R$ 4.000,00, em razão de prisão indevida decorrente da manutenção de mandado de prisão não baixado no sistema, apesar da extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado o dever de indenizar do Estado por prisão indevida decorrente de falha do serviço público; e (ii) estabelecer se os valores arbitrados a título de danos morais e materiais são adequados e proporcionais às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do ato administrativo, do dano e do nexo causal.

4. A manutenção indevida, no sistema estatal, de mandado de prisão incompatível com a realidade jurídica, após a extinção da punibilidade, configura falha do serviço público.

5.
A prisão indevida do autor, realizada em local de trabalho, com condução coercitiva e permanência em custódia por aproximadamente nove horas, caracteriza violação à liberdade e à dignidade da pessoa, ensejando dano moral
in re ipsa.

6. O valor fixado a título de danos morais não atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, o tempo de detenção e a função compensatória e pedagógica da indenização, comportando majoração.

7. Os honorários advocatícios contratuais, na hipótese, configuram despesa emergencial e imediata, diretamente vinculada ao ilícito estatal, necessária para cessar a restrição indevida da liberdade, caracterizando dano material indenizável.

8. Inexistem excludentes de responsabilidade capazes de afastar o nexo causal, sendo irrelevante a alegação de regular cumprimento do dever legal pelos agentes que efetuaram a prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do Estado desprovido e recurso de Elio provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção indevida de mandado de prisão no sistema estatal, após a extinção da punibilidade, configura falha do serviço público e atrai a responsabilidade objetiva do Estado.

2. A prisão indevida, ainda que por curto período, gera dano moral presumido, dispensando prova específica do abalo psíquico.

3. Honorários advocatícios contratados de forma emergencial para cessar prisão indevida e regularizar situação jurídica configuram dano material indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo e dar parcial provimento ao recurso de Elio Firminiano Batista Dandoni, termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002931-05.2024.8.08.0048

APELANTE/APELADO: ELIO FIRMIANO BATISTA DONDONI

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto por
ELIO FIRMIANO BATISTA DONDONI
e o outro pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais
,
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos materiais.

Em suas razões (id. 17024411), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, a necessidade de redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a exclusão da condenação por danos materiais, ao argumento de que honorários contratuais não configuram, por si, dano indenizável.

Por sua vez,
ELIO FIRMIANO BATISTA DONDONI,
em suas razões (id. 17024414), pugna pela majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor arbitrado não reflete a gravidade do constrangimento e do abalo suportados.

Contrarrazões (id. 17024413 e id. 17024418) pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

Extrai-se dos autos que a pena imposta ao autor, em decorrência de processo criminal, foi integralmente cumprida, tendo sido decretada a extinção da punibilidade em 07/04/2020.

Apesar disso, em 19/07/2024, o autor foi surpreendido por agentes da Polícia Federal em seu local de trabalho, por força de mandado de prisão expedido em 13/11/2018 que não havia sido baixado no sistema, sendo conduzido e mantido detido das 13h30 às 22h00, inclusive algemado, com liberação mediante alvará na mesma data.

O feito ainda registra que teria sido a segunda ocorrência de cumprimento indevido do mandado em desfavor do requerente, com episódio anterior datado em 20/02/2019.

A sentença reconheceu a falha estatal e condenou o Estado ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos materiais.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se a verificar: (i) existência e extensão do dever de indenizar e (ii) adequação dos valores arbitrados pelos danos morais e materiais.

Pois bem.

De início, impende ressaltar que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa. É como dispõe o artigo 37, §6º, da CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Estado é objetivamente responsável pelo dano decorrente da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

No caso concreto, o dano decorreu de falha do aparato estatal, qual seja, a subsistência, no sistema, de mandado prisional incompatível com a realidade jurídica do requerente, à vista da extinção de sua punibilidade.

A partir dessa premissa, basta a presença de (a) fato administrativo, consistente na omissão/defeito do serviço, em razão da manutenção indevida da ordem de prisão “em aberto”, (b) dano, resultante da privação indevida da liberdade e seus reflexos e (c) nexo causal.

Registro, então, que não prospera a tentativa de deslocar o evento para a esfera de “regular cumprimento do dever legal” pelos agentes que efetuaram a prisão.

Ainda que a abordagem tenha sido operacionalmente lastreada em informação sistêmica, a ilicitude civil imputada ao Estado está na própria desorganização/defeito do serviço, que permitiu a execução de mandado de prisão sem base jurídica idônea. A responsabilidade objetiva, aqui, incide precisamente por se tratar de falha do serviço público.

Ademais, não se vislumbra excludente apta a romper o nexo. Ao reverso: o conjunto narrado e documentado aponta para erro de atualização/baixa do mandado em sistema, o que é inerente à organização estatal e ao seu dever de eficiência e confiabilidade informacional.

Patente, portanto, o dever de indenizar.

No que concerne ao dano moral, a prisão indevida extrapola o campo do mero aborrecimento, sobretudo porque
realizada no ambiente de trabalho, com condução coercitiva à sede policial e permanência em custódia por aproximadamente nove horas
, com evidente impacto sobre a esfera da dignidade e da honra subjetiva do indivíduo.

Nesse contexto, o dano moral é evidente e diretamente conectado ao próprio fato, não se exigindo prova de abalo psíquico específico, pois a
indevida
restrição de liberdade é, por sua natureza, lesiva aos atributos da personalidade.

No que diz respeito ao
quantum
, contudo, assiste razão ao requerente.

Embora a privação não tenha se prolongado de um dia para o outro, é preciso ponderar (i)
a gravidade do ilícito
, (ii)
o contexto vexatório vivenciado
, pois a abordagem ocorreu em local de trabalho (iv)
a função compensatória e pedagógica do instituto.

Assim, tenho que o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra adequado às circunstâncias do caso e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser majorado para
dez mil reais
.

Em relação ao dano material, a sentença condenou o Estado ao ressarcimento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O Estado pretende afastar a verba, alegando, em síntese, que os custos decorrentes da contratação de advogado, por si sós, não ensejam dano material indenizável e que, ao analisar os autos, não é possível verificar a efetiva prestação dos serviços advocatícios.

Sem razão.

Em regra, tenho o entendimento de que os custos com advogado particular, para promover a defesa em juízo, não constituem dano material indenizável.

Na hipótese dos autos, porém, trata-se de contratação (
id. 17024394)
decorrente de
evidente

ilícito estatal
, realizada para fazer cessar, com urgência, a
restrição de liberdade
, consubstanciando, portanto,
dano emergente
.

Corroborando:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. FALHA NA BAIXA DE MANDADO DE PRISÃO JÁ CUMPRIDO. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS NA QUAL O AUTOR PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL EM RAZÃO DE PRISÃO INDEVIDA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE BAIXA DE MANDADO DE PRISÃO JÁ CUMPRIDO. HÁ APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NA QUAL SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, SOB O ARGUMENTO DE QUE OS AGENTES PÚBLICOS AGIRAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, SEM ABUSO OU OMISSÃO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR SE HÁ RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELA PRISÃO INDEVIDA DO AUTOR, DECORRENTE DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DE MANDADO DE PRISÃO JÁ CUMPRIDO, E SE ESTÃO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A PRISÃO INDEVIDA DO AUTOR DECORREU DE FALHA ADMINISTRATIVA, UMA VEZ QUE, APESAR DE JÁ TER SIDO CUMPRIDO E REVOGADO, O MANDADO DE PRISÃO PERMANECEU ATIVO NO SISTEMA, LEVANDO À SUA INDEVIDA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. 4 . O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO ENTE ESTATAL E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR É EVIDENTE, POIS A FALHA NA BAIXA DO MANDADO RESULTOU DIRETAMENTE NA PRISÃO INJUSTIFICADA. 5. O DANO MORAL ESTÁ CARACTERIZADO PELA HUMILHAÇÃO E SOFRIMENTO SUPORTADOS PELO AUTOR, QUE FOI ALGEMADO E CONDUZIDO POR TRÊS ANDARES NA FRENTE DE DIVERSAS PESSOAS, ALÉM DE PERMANECER DETIDO EM CELA INSALUBRE, SEM ÁGUA E ALIMENTAÇÃO. 6.
O DANO MATERIAL RESTOU DEMONSTRADO PELO PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 AO ADVOGADO PARA OBTER SUA SOLTURA, SENDO DEVIDA A RESPECTIVA INDENIZAÇÃO
. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: 1. O ESTADO RESPONDE PELOS DANOS CAUSADOS POR FALHA ADMINISTRATIVA QUE RESULTE N A MANUTENÇÃO INDEVIDA DE MANDADO DE PRISÃO JÁ CUMPRIDO QUANDO COMPROVADOS OS REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 2. A PRIVAÇÃO INJUSTA DA LIBERDADE GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL. 3. O NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA ESTATAL E O DANO RESTOU COMPROVADO QUANDO A PRISÃO DECORREU EXCLUSIVAMENTE DA OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DA REVOGAÇÃO DO MANDADO. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 37, § 6º; CPC, ART . 85, § 11. (TJ-MG - Apelação Cível: 50008827120238130699, Relator.: Des.(a) Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 13/05/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2025)

Mantenho, pois, a condenação em danos materiais no correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Do exposto,
NEGO

PROVIMENTO à apelação do Estado do Espírito Santo.
Por outro lado
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Elio Firmiano,
para fixar a condenação do ente público ao pagamento de danos morais em
dez mil reais
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo ente público para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)